Tribunal: TJDFT
Processo: 0713597-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713597-03.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADEMAR JOSE DA COSTA D E S P A C H O Em atendimento ao despacho de ID 65671507, esclareço que inexiste incompatibilidade entre os contextos fáticos-jurídicos articulados nos autos e o entendimento proferido pelo STF ao julgar o RE 1.366.242, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.234). No caso, o único questionamento do Distrito Federal em seu Recurso Extraordinário é a inclusão da União no polo passivo da demanda (ID 51063842). Não há nenhuma insurgência quanto ao cabimento ou sobre os requisitos para o fornecimento do medicamento requerido pelo autor. Assim, por ser a tese do litisconsórcio passivo necessário da União o único questionamento do Recurso Extraordinário, e, diante da modulação de efeitos quanto a este ponto no julgamento RE no 1.366.242, Tema 1.234 do STF, tenho que não há divergência a ser superada. Atento a este fato, o Distrito Federal, após instado a se manifestar, declarou que “com base no que restou decidido no Tema 1234 do STF, que não persiste o interesse no processamento do recurso extraordinário” (ID 67774605). Sendo estas as considerações no momento, restituam-se os autos à excelsa Presidência deste Tribunal para as providências que entender pertinentes. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora